Tribunal: TJDFT
Processo: 0753929-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753929-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO LOPES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 54568790), interposto pela Embargante, UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF (ID 180516405, origem), nos autos dos embargos à ação monitória, ajuizada por BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA. Na decisão agravada, o Juízo de origem decretou a revelia da Embargante, sob o fundamento de que, “citada, a parte ré opôs embargos intempestivos, conforme certificado sob o ID no 180451364”, nos termos do art. 344 do CPC. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal tem entendimento da ausência de cabimento do recurso de agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que decreta a revelia, com fundamento na taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e da ausência de urgência para sua mitigação, pois esta questão jurídica pode ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, em razão de ausência de preclusão, nos termos do art. 1.009, § 1o, deste Código (Acórdão 1393003, 07126166220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 7/3/2022; Acórdão 1602752, 07159350420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022; Acórdão 1343880, 07039610420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021; Acórdão 1317822, 07445308120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021). Ademais, não se verifica urgência para a mitigação da taxatividade supra, pois “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, intime-se a Agravante para manifestar-se sobre o cabimento do seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC. Após o decurso do prazo ou manifestação da Agravante, o primeiro a ocorrer, retorne-se os autos à conclusão, para continuidade da análise do juízo de admissibilidade ou verificação dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023 20:28:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador